Tribunal: TJMT
Processo: 1011525-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011525-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOVALINA MARIA DE JESUS - CPF: 169.010.291-87 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO IGUALITÁRIA DOS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Jovalina Maria de Jesus, condenou o Município e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de internação domiciliar (home care) 24 horas à parte autora, além do pagamento, em partes iguais, de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00. O Município recorreu, alegando que a responsabilidade pelo tratamento seria exclusiva do Estado e, por consequência, também a obrigação de arcar integralmente com os honorários, com base no princípio da causalidade. Requereu, alternativamente, o sobrestamento do feito diante da instauração do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata da fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do princípio da causalidade, o Estado de Mato Grosso deve arcar isoladamente com os honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) verificar se a instauração do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 impõe o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme o Tema 793 do STF (RE 855.178), cabendo ao juiz o direcionamento da obrigação segundo a repartição de competências, mas sem afastar a solidariedade quanto ao ônus decorrente da condenação.

4.

A sentença de origem observou corretamente a ausência de elementos suficientes para atribuir exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio do tratamento, razão pela qual impôs a condenação solidária.

5.

A responsabilidade solidária entre os entes públicos nas demandas de saúde alcança também os honorários advocatícios sucumbenciais, inexistindo fundamento legal para que o Estado arque integralmente com tal encargo, sobretudo na ausência de prova inequívoca da inércia exclusiva do Estado.

6.

A jurisprudência consolidada do TJMT, alinhada ao Tema 793 do STF, confirma que a solidariedade se estende ao pagamento dos honorários advocatícios, ainda que o fornecimento de tratamento seja prioritariamente atribuído ao Estado.

7.

A instauração do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 não impõe o sobrestamento automático da presente demanda, considerando que esta já se encontra suficientemente instruída e a controvérsia tratada no IRDR não obsta o julgamento imediato da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas de saúde pública abrange não apenas a obrigação de fazer, mas também o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2.

A ausência de atribuição específica da obrigação de fornecer o tratamento autoriza a fixação solidária dos honorários entre os entes demandados.

3.

O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos em ações de saúde, salvo demonstração inequívoca de culpa exclusiva de um dos réus.

4.

A instauração de IRDR não impõe o sobrestamento automático de feitos individualmente maduros para julgamento.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 10; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Jovalina Maria de Jesus, condenou o Estado de Mato Grosso e o ente municipal ao cumprimento ao fornecimento de home care em favor da parte Autora.

Além disso, condenou ambos os entes públicos demandados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados em partes iguais para cada ente público.

O Município de Rondonópolis recorre, sustentando, em síntese, que a responsabilidade pelo atendimento médico requerido na inicial não pertence à rede de atenção básica municipal, mas sim ao Estado de Mato Grosso, que deve, portanto, suportar integralmente o ônus da condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Argumenta que, nos termos do princípio da causalidade, deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à propositura da ação, que no caso, é o Estado de Mato Grosso, porque não proveu adequadamente o tratamento devido, dando ensejo ao ajuizamento da demanda, devendo, portanto, responder pelas custas e honorários decorrentes.

Alega a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que discute a metodologia de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública em face da Fazenda Pública.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de atribuir exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do referido IRDR.

Contrarrazões ofertadas por Jovalina Maria de Jesus (id. 262419259) e pelo Estado de Mato Grosso (id. 262419260).

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

Por meio da decisão de id. 262583299, o então Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Os autos retornaram para deliberação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o
Município de Rondonópolis
insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado, em benefício de
Jovalina Maria de Jesus
, bem como condenou os entes públicos requeridos, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, de forma imediata, em favor do Recorrido — assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a internação domiciliar, por meio de
home care
24 horas.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando os entes federativos ao fornecimento do tratamento, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem o atendimento domiciliar –
Home Care 24 horas
–
em favor de
JOVALINA MARIA DE JESUS
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço
COM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

RATIFICO
a liminar concedida nos autos em Segunda Instância ao id. 166040897.

Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Não há custas, já que os requeridos são isentos, nos termos do art. 3o da Lei

Estadual n. 7.603/2001.

Pelo princípio da causalidade, condeno os requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis) ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico, nos termos do disposto no art. 85, §10 do CPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, apesar de o autor ter atribuído à causa valor relevante, o fez por estimativa, visto que, sendo a saúde e a vida bens inestimáveis, não podem ser medidos unicamente pelo valor do procedimento médico ou tratamento buscado, o

que impõe a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, em detrimento dos padrões definidos no §3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ:

[...]

Assim, mostra-se razoável que tal verba seja fixada por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, combinado com o §2o, do Código de Processo Civil.

Em consequência, considerando que o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico da ação, por se tratar de bem de valor inestimável, não podendo servir como critério para a fixação da verba honorária, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo cada requerido responsável na importância de 50% do referido valor, por ser o mais adequado ao caso concreto, de forma a retribuir o trabalho realizado, mas sem onerar de forma

demasiada os entes públicos, nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC. [...]” (id. 232814697).

Do ato sentencial, o Município de Rondonópolis aviou o presente Recurso, que se passa à análise.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CF).

O Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso, o Juízo de primeiro grau não atribuiu a obrigação de fornecer o tratamento a nenhum ente público em específico, diante da ausência de comprovação quanto ao grau de complexidade da obrigação pleiteada.

No que se refere ao cerne recursal, relativamente aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que houvesse eventual direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece inalterado o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 87, § 1o; 292, § 2o; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Sendo assim, impõe-se o desprovimento do apelo do Município de Rondonópolis, para manter a responsabilidade solidária em relação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025